Tribunal: TJDFT
Processo: 0716999-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716999-24.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FONTES ATIVOS E PARTICIPACOES LTDA. EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FONTES ATIVOS E PARTICIPACOES LTDA. D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se ambas as partes embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios da parte adversa, IDs 69535730 e 69877044, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator